Tribunal: STF
Processo: ARE 1577439
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT NO FEITO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. CABIMENTO. ART. 109 DA CF/88. ROL EXAUSTIVO. 1. A partir da interpretação do artigo 109, inciso I, da Constituição da República, formou-se no âmbito desta Corte pacífica jurisprudência no sentido de que, em ações de reintegração de posse, inexistindo interesse do DNIT e/ou da ANTT para intervenção no feito, a competência para julgar a demanda pertence à Justiça Estadual. 2. Legitimidade ativa exclusiva da concessionária que decorre do próprio contrato de concessão firmado com a União, considerando-se que: a) a faixa de domínio foi instituída para fim de segurança do tráfego ferroviário; e b) o contrato prevê expressamente que cabe à concessionária "manter as condições de segurança operacional da ferrovia de acordo com as normas em vigor". 3. Caso em que a matéria discutida é de natureza exclusivamente possessória: independentemente, portanto, do resultado do processo, não haverá risco de comprometimento de nenhuma das características - inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade - do regime jurídico do bem público envolvido. 4. O interesse do Ministério Público Federal não justifica a manutenção do feito na Justiça Federal: a) considerando-se a exaustividade do rol previsto no art. 109 da CF/88;b) pois a sua atuação, no caso, é em defesa de direitos coletivos, e não do patrimônio da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal; c) a delimitação das funções de cada Ministério Público não está constitucionalmente vinculada à competência dos órgãos judiciais, sendo plenamente viável a atuação do Ministério Público Federal diante de outras Justiças; d) pois, no entendimento do STF, a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide; e) pois, por força do disposto no art. 39, III, da LC 75/93, o deslocamento da competência para a Justiça Estadual em nada afasta a legitimidade do Ministério Público Federal no exercício da defesa dos direitos constitucionais do cidadão, visando a cuidar de garantir-lhes o respeito pelos concessionários de serviço público federal. 5. Não se mostra a ação de reintegração de posse movida pela Rumo Malha Sul S/A o meio adequado para tratar-se diretamente de questões relacionadas com a implementação de políticas públicas de promoção do direito à moradia. Há vias - administrativa e judicial - próprias para tal intento. 6. A simples possibilidade de ação que venha a ser proposta na Justiça Federal discutindo matéria que repercuta no resultado do processo de origem, em que figuram pessoas naturais e jurídica de direito privado não incluídas no rol do art. 109 da CF/88, não é suficiente para modificar a competência da ação possessória. 7. Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo De Instrumento nº 5036585-11.2023.4.04.0000/RS, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, j. 1º.12.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 109, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na espécie, Rumo Malha Sul S.A., concessionária de serviço público de transporte ferroviário, ingressou em juízo com ação de reintegração de posse em desfavor de particular objetivando a desocupação da faixa de domínio e leito da linha férrea que explora na condição de concessionária.



    Após intimados, a ANTT e o DNIT declararam desinteresse em intervir no feito, o que levou o Juízo federal a declinar da competência para a Justiça Estadual. O Ministério Público Federal (MPF) recorreu visando à reforma da decisão para que seja determinada a manutenção dos autos na Justiça Federal, tendo o TRF da 4ª Região negado provimento ao recurso.



    Inicialmente, anoto que, ao julgar o Tema 1.405 (RE 1.550.234/RS), este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a competência da Justiça Federal para processo e julgamento de ações possessórias ajuizadas por concessionária de serviço público ferroviário, nas quais a União e as suas entidades de administração indireta manifestaram desinteresse no processo”. O acórdão ficou assim ementado:



    “Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Competência jurisdicional. Ação de reintegração de posse de concessionária de ferrovia. Matéria infraconstitucional e fática. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afirmou a incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento de ação de reintegração de posse de área de faixa de domínio ferroviário, ajuizada por concessionária de transporte ferroviário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para processo e julgamento de ações possessórias ajuizadas por concessionária de serviço público ferroviário, nas quais a União e as suas entidades de administração indireta manifestaram desinteresse no processo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma a natureza fática e infraconstitucional de controvérsias sobre a competência da Justiça Federal para processo e julgamento de ação nas quais a União e suas entidades de administração indireta manifestem desinteresse na causa. 4. A questão sobre a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento de ação possessória ajuizada por concessionária de serviço ferroviário, em que a União e suas autarquias manifestaram a ausência de interesse, pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional. Ausência de questão constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a competência da Justiça Federal para processo e julgamento de ações possessórias ajuizadas por concessionária de serviço público ferroviário, nas quais a União e as suas entidades de administração indireta manifestaram desinteresse no processo”. (ARE 1550234 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 24-06-2025)



    Ademais, verifica-se que a Corte a quo negou seguimento ao agravo do MPF sob os seguintes fundamentos:



    “Registro que a faixa de domínio foi instituída para fim de segurança do tráfego ferroviário.



    A legitimidade ativa exclusiva da concessionária decorre do próprio contrato de concessão firmado com a União. O item 9.1 da Cláusula Nona do contrato, que trata das obrigações das partes, prevê expressamente que cabe à concessionária:



    [...]



    Ha outro aspecto importante que deve ser aqui considerado: a matéria discutida é de natureza exclusivamente possessória. Independentemente, portanto, do resultado do processo não haverá risco de comprometimento de nenhuma das características - inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade - do regime jurídico do bem público envolvido.



    [...]



    Não desconheço os reflexos que a demanda de origem projeta em relação ao direito à moradia.



    Todavia, não se mostra a ação de reintegração de posse movida pela Rumo Malha Sul S/A o meio adequado para tratar-se diretamente de questões relacionadas com a implementação de políticas públicas de promoção do direito à moradia. Há vias - administrativa e judicial - próprias para tal intento. E a simples possibilidade de ação que venha a ser proposta na Justiça Federal discutindo tal matéria repercutir no resultado do processo de origem, em que figuram pessoas naturais e jurídica de direito privado não incluídas no rol do art. 109 da CF/88, não é suficiente para modificar a competência da ação possessória. A ementa a seguir, do STF, espelha essa posição: [...]”



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT E DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1549332 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-07-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional. Ação de reintegração de posse. Invasão de faixa de domínio destinada a exploração de atividade ferroviária mediante concessão do poder público. DNIT e ANTT. Ausência de interesse. Competência da Justiça Estadual. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 /STF. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1535547 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente